Tribunal: TJSP
Processo: 1026105-59.2021.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - INOVAÇÃO PROCESSUAL - NÃO DISCUSSÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMBARGANTE - JULGAMENTO DE MÉRITO DE IMPROCEDÊNCIA - LIDE SECUNDÁRIA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS INERENTES AO RISCO DO CHAMAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.